Tribunal: TJMT
Processo: 1020329-56.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020329-56.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020329-56.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Banco Votorantim S/A

Parte Recorrida:
Ramilla Thuany Souza Amaral

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 63

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DA RÉ DE NÃO ADIMPLEMENTO DA PARCELA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 198,76 (cento e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inscrição do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que agiu conforme exercício regular do seu direito, pois o recorrido deixou de adimplir uma das parcelas do acordo perpetuado entre as partes, atinentes ao cartão de crédito de final de n.
518814******8095, de titularidade da autora, de modo que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é legítima.

3.

De sua vez, a recorrida defende que renegociou a dívida junto ao a requerida no valor total de
R$ 1.652,23 (Um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), por meio de pagamento parcelado em 4 vezes nas respectivas quantias de R$ 469,67, R$ 484,70, R$ 564,58 e R$ 564,58 promovendo o pagamento de todas as parcelas, de modo que não há falar em débito que pudesse ensejar o apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

4.

Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

5.

Desse modo, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC,
pois não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

6.

Quanto ao pleito de aplicação da Súmula 385 do STJ, destaco que não é o caso dos autos, pois a recorrida não possuía outras inscrições ativas, eis que na data a anotação preexistente já havia sido excluída do cadastro.

7.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022